Tribunal: TJDFT
Processo: 0740269-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Clarissa Edwiges de Souza Melo em face de decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Gerardo Farias de Melo, determinara que o valor correspondente ao seguro DPVAT fosse excluído do esboço de partilha, para fins de compensação, por não integrar o montante partilhável. Segundo o provimento guerreado, nos termos do art. 794 do Código Civil, os valores referentes a seguros são pagos aos beneficiários por disposição contratual e não por sucessão causa mortis e, no caso do seguro DPVAT, havendo a morte do beneficiário, o direito de pleitear a indenização é dos beneficiários, e não do espólio, de modo que aludida verba não pode ser compreendida como herança. Pontuara o julgado, outrossim, que o herdeiro prejudicado por não ter recebido sua quota parte na indenização relativa ao seguro DPVAT proveniente do óbito do inventariado deve postular seu direito em ação própria, na via ordinária, não sobejando possível a compensação, na ação de inventário, em favor dos herdeiros preteridos mediante decote do quinhão assegurado aos herdeiros que receberam a indenização securitária. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, no mérito, seja reformada a decisão vergastada, “para manter no inventário a discussão quanto ao Seguro DPVAT, bem como para determinar a realização de partilha diferenciada a fim de compensar o valor indenizatório do seguro DPVAT recebido exclusivamente pelos herdeiros Pablo, Rubens e Gaspar[1]”. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a determinação de exclusão da partilha do valor correspondente à indenização do seguro DPVAT não afigurara-se correta. Sustentara que a indenização máxima derivada do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores – DPVAT em decorrência do falecimento do extinto fora auferida, exclusivamente, pelos herdeiros Pablo, Rubens e Gaspar em prejuízo aos outros 4 (quatro) herdeiros sobejantes, todos filhos do de cujus. Defendera que, na data do pagamento do seguro DPVAT formulara impugnação nos autos da ação de inventário e postulara a compensação desse crédito, proporcionalmente, no momento da partilha. Salientaram que os herdeiros Pablo, Rubens e Gaspar reconheceram terem recebido o valor correspondente ao seguro DPVAT e não se insurgiram à compensação postulada. Destacara que até mesmo o Ministério Público do Distrito Federal apontara a necessidade de compensação, no momento da partilha, da quantia correspondente ao seguro DPVAT auferida somente por três dos setes herdeiros. Discorrera que, nesse contexto, criara uma legítima expectativa quanto ao recebimento da quota parte do valor referente ao seguro DPVAT na ação de inventário, não sobeja possível determinar-se a exclusão desse importe, sob pena de se violar a segurança jurídica e o princípio da confiança. Apontara que a ação de inventário perdura há quase 9 (nove) anos, de modo que, obrigar os herdeiros prejudicados a manejaram ação própria para receberem a quota parte do seguro DPVAT “significa decretar o sepultamento da pretensão daqueles, haja vista o evidente transcurso do prazo prescricional para tanto, ficando evidente o prejuízo acarretado pela r. decisão vergastada à Agravante[2]”. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Clarissa Edwiges de Souza Melo em face de decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Gerardo Farias de Melo, determinara que o valor correspondente ao seguro DPVAT fosse excluído do esboço de partilha, para fins de compensação, por não integrar o montante partilhável. Segundo o provimento guerreado, nos termos do art. 794 do Código Civil, os valores referentes a seguros são pagos aos beneficiários por disposição contratual e não por sucessão causa mortis e, no caso do seguro DPVAT, havendo a morte do beneficiário, o direito de pleitear a indenização é dos beneficiários, e não do espólio, de modo que aludida verba não pode ser compreendida como herança. Pontuara o julgado, outrossim, que o herdeiro prejudicado por não ter recebido sua quota parte na indenização relativa ao seguro DPVAT proveniente do óbito do inventariado deve postular seu direito em ação própria, na via ordinária, não sobejando possível a compensação, na ação de inventário, em favor dos herdeiros preteridos mediante decote do quinhão assegurado aos herdeiros que receberam a indenização securitária. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, no mérito, seja reformada a decisão vergastada, “para manter no inventário a discussão quanto ao Seguro DPVAT, bem como para determinar a realização de partilha diferenciada a fim de compensar o valor indenizatório do seguro DPVAT recebido exclusivamente pelos herdeiros Pablo, Rubens e Gaspar[3]”. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e possibilidade de se incluir no monte partilhável, ou seja, como herança, indenização decorrente do seguro DPVAT, para fins de compensação entre os herdeiros, pois, no caso, o importe indenizatório fora auferido por apenas 3 (três) herdeiros do extinto, em prejuízo dos outros 4 (quatro) sucessores, de forma a viabilizar, assim, compensação mediante decote do equivalente do quinhão a ser destinado aos herdeiros que receberam a indenização securitária. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Como cediço, o DPVAT – Seguro de Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres é seguro obrigatório, pago de forma anual pelos proprietários de veículos no Brasil. De caráter social, o seguro DPVAT fora criado no ano de 1974 com a finalidade de indenizar vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de quem tenha sido o responsável pelo infortúnio. Com efeito, a Lei no 6.194/1974 dispõe o seguinte: “Art 1o Sem prejuízo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os seguros de: (...) b) Responsabilidade civil dos proprietários de veículos automotores de vias fluvial, lacustre, marítima, de aeronaves e dos transportadores em geral.” ... “Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.” A seu turno, em caso de morte do vitimado por acidente automobilístico, de conformidade com o disposto na lei de regência, a indenização decorrente do seguro DPVAT deve ser paga por metade ao cônjuge e o restante aos herdeiros do segurado, como se infere dos dispositivos abaixo reproduzidos: “Art. 4o A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. § 1o (Revogado). § 2o (Revogado). § 3o Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP”. Código Civil de 2002 “Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência”. A seu turno, diante da natureza securitária do DPVAT, a indenização proveniente de morte da vítima não se insere no conceito de herança, conforme regra albergada no artigo 794 do Código Civil, confira: “Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito”. Aludida previsão deriva do fato de que a cobertura não deriva nem está enlaçada ao direito sucessório, inclusive porque somente germina com o óbito do segurado, podendo haver, no caso de seguro voluntário, indicação do beneficiário da cobertura sem nenhuma vinculação com vínculo de parentesco e sem impacte na divisão da herança. Sob esse contexto legal, a importância correspondente ao seguro DPVAT não pode ser agregada ao acervo partilhável no ambiente de ação de inventário. Destarte, afigura-se escorreita a decisão guerreada ao determinar exclusão do valor correspondente ao seguro DPVAT do esboço de partilha, tendo em vista que não sobeja possível ao herdeiro prejudicado por não ter recebido sua quota parte na indenização relativa ao seguro postular compensação, mediante decote do quinhão assegurado aos herdeiros que receberam a indenização no bojo do processo sucessório. É que, conforme pontuado, a indenização do seguro DPVAT não se qualifica como herança, inclusive porque não traduz patrimônio legado, mas cobertura originária do evento morte, conquanto se trate de seguro obrigatório de natureza social. Eventuais dissensos entre os herdeiros, se não solvidos espontaneamente, não podem ser composto no ambiente do processo sucessório. Idêntico posicionamento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante se infere dos julgados que guardam as seguintes ementas: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). MORTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO PRÓPRIO DO BENEFICIÁRIO. ARTS. 4o DA LEI No 6.194/1974 E 794 DO CC. APLICABILIDADE. ART. 13 DO CPC. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA No 283/STF. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o espólio, representado pelo inventariante, possui legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) em caso de morte da vítima no acidente de trânsito. 2. Antes da vigência da Lei no 11.482/2007, a indenização do seguro obrigatório DPVAT na ocorrência do falecimento da vítima deveria ser paga em sua totalidade ao cônjuge ou equiparado e, na sua ausência, aos herdeiros legais. Depois da modificação legislativa, o valor indenizatório passou a ser pago metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros da vítima, segundo a ordem de vocação hereditária (art. 4o da Lei no 6.194/1974, com a redação dada pela Lei no 11.482/2007). 3. O valor oriundo do seguro obrigatório (DPVAT) não integra o patrimônio da vítima de acidente de trânsito quando se configurar o evento morte, mas passa diretamente para os beneficiários. Logo, o espólio, ainda que representado pelo inventariante, não possui legitimidade ativa para pleitear, em tal hipótese, a indenização securitária, pois esta não integra o acervo hereditário (créditos e direitos da vítima falecida). 4. A indenização do seguro obrigatório (DPVAT) em caso de morte da vítima surge somente em razão e após a sua configuração, ou seja, esse direito patrimonial não é preexistente ao óbito da pessoa acidentada, sendo, portanto, direito próprio dos beneficiários, a afastar a inclusão no espólio. 5. Apesar de o seguro DPVAT possuir a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil (e não de danos pessoais), deve ser aplicado, por analogia, nesta situação específica, o art. 794 do CC/2002 (art. 1.475 do CC/1916), segundo o qual o capital estipulado, no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” (REsp 1419814/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) “RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA E PROCESSUAL CIVIL. TERCEIRO BENEFICIÁRIO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA AJUIZAR COBRANÇA DA INDENIZAÇÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO, POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL E POR SER DIREITO QUE NÃO INTEGRA O ACERVO HEREDITÁRIO. PROLAÇÃO DE SUPERVENIENTE SENTENÇA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. 1. Diante dos expressos termos do art. 794 do Código Civil/2002, no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. Nesse caso, o beneficiário - titular da indenização securitária - é o terceiro designado pelo falecido, por isso é descabido que tal direito componha o acervo hereditário composto pelos bens da segurada. (...)” (REsp 1132925/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 06/11/2013) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. CARTA DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. AÇÃO PROPOSTA PELO ESPÓLIO DO PARTICIPANTE FALECIDO E NÃO PELOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE. 1. No seguro de vida e acidentes pessoais em geral, o valor da indenização não integra o patrimônio do segurado, cujo espólio, por consequência, não tem legitimidade para a propositura de demanda relativa à sua cobrança, porque o direito ao seu recebimento apenas surge após e em razão do evento morte, configurando-se, assim, direito próprio dos beneficiários indicados. 2. Na hipótese específica, o crédito não surgiu com o evento da morte do recorrido. Ele é pré-existente e adveio da contemplação no sorteio realizado pelo Clube imobiliário do qual participava o falecido. Consequentemente, referido crédito, garantido pela apólice de seguros firmada com a recorrente, integra o Espólio, não se lhe aplicando as disposições do art. 794 do Código Civil. 3. Recurso especial não provido.” (REsp 1233498/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 14/12/2011) Com efeito, almejando a agravante o recebimento da sua quota parte no montante da indenização do seguro DPVAT deve, de fato, manejar a ação cabível, afigurando-se inviável que aludida medida seja resolvida no bojo do processo sucessório do genitor. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela de urgência que reclamara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 19667342 - Pág. 8 (fl. 10). [2] - ID Num. 19667342 - Pág. 7 (fl. 9). [3] - ID Num. 19667342 - Pág. 8 (fl. 10).